Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-65.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-65.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELSON SANTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARLEIDE BISPO DOS SANTOS

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a fornecedora à devolução simples dos valores pagos pelo produto não entregue e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Embargos de declaração da ré foram acolhidos para afastar a devolução em dobro. O autor recorre visando à majoração da indenização para R$ 20.000,00 e fixação de honorários em 20% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, considerando a falha na prestação do serviço consubstanciada na não entrega do produto adquirido, bem como o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da não entrega do produto (arts. 2º, 3º e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que o recorrente efetuou a compra e o pagamento de um
celular para presentear sua genitora
, mas não recebeu o bem, sendo infrutíferas as tentativas de solução administrativa.

5. A conduta da ré ultrapassa mero dissabor, gerando legítima frustração ao consumidor e necessidade de judicialização, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo adequado o patamar de R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “
A não entrega de produto adquirido, frustrando a legítima expectativa do consumidor e exigindo judicialização da demanda, configura dano moral indenizável em valor compatível com as circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000560-65.2020.8.05.0072
em que figuram como parte recorrente
ELSON SANTOS MAGALHÃES
e parte recorrida
MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA